Tribunal: STJ
Processo: 0269617-69.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 931295 - SP (2024/0269617-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO RAMOS DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON PATRICK MARTINS - SP439725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
REMIÇÃO
FICTA
DE
PENA.
IMPOSSIBILIDADE. TRABALHO NÃO INTERROMPIDO PELA
ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA. DESCREDENCIAMENTO DA
EMPRESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Habeas corpus em que se busca o reconhecimento da remição ficta de
pena.
2. A remição ficta de pena se aplica somente aos presos que já estavam
trabalhando e, em razão da crise sanitária, viram-se impossibilitados de
continuar com suas atividades devido à pandemia de Covid-19. No caso,
está correto o indeferimento do benefício, pois as instâncias ordinárias
registraram que o reeducando deixou de realizar a atividade por outro
fator, porque houve descredenciamento da empresa que prestava
serviços à unidade prisional.
3. A análise de provas para determinar a causa do desligamento da
empregadora é incabível em habeas corpus, que se destina a questões de
natureza jurídica.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48395959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5473ae7b-1409-4e1d-b706-1e2c7e7d39eb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5473ae7b-1409-4e1d-b706-1e2c7e7d39eb

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 931295 - SP (2024/0269617-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO RAMOS DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON PATRICK MARTINS - SP439725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
REMIÇÃO
FICTA
DE
PENA.
IMPOSSIBILIDADE. TRABALHO NÃO INTERROMPIDO PELA
ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA. DESCREDENCIAMENTO DA
EMPRESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Habeas corpus em que se busca o reconhecimento da remição ficta de
pena.
2. A remição ficta de pena se aplica somente aos presos que já estavam
trabalhando e, em razão da crise sanitária, viram-se impossibilitados de
continuar com suas atividades devido à pandemia de Covid-19. No caso,
está correto o indeferimento do benefício, pois as instâncias ordinárias
registraram que o reeducando deixou de realizar a atividade por outro
fator, porque houve descredenciamento da empresa que prestava
serviços à unidade prisional.
3. A análise de provas para determinar a causa do desligamento da
empregadora é incabível em habeas corpus, que se destina a questões de
natureza jurídica.
Documento eletrônico VDA48055088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 12bebcd6-827f-4e59-8917-5b79f8bd32b0

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 67-71, que
JOÃO RAMOS DA CRUZ
indeferiu o pedido de remição ficta de suas penas.
A parte reconhece que houve descredenciamento da empresa que
prestava serviços à unidade prisional, mas argumenta a esta Corte que "há uma
clara relação entre a pandemia e o encerramento das atividades da empresa Pack
Bag na unidade prisional. A empresa ficou impossibilitada de contar com seus
funcionários encarcerados" e "em razão dessa paralisação forçada, a empresa optou
por se desligar da unidade em definitivo" (fl. 99).
VOTO
Na petição inicial do habeas corpus, o impetrante explicou que o preso
"desenvolveu atividades laborterápicas durante todo o ano de 2019 e início do ano
de 2020 [...], quando em março de 2020, em razão das restrições sanitárias
causadas pelo estado pandêmico, ficou
de continuar desempenhando
impedido
suas funções" (fl. 6, grifei).
Todavia, a autoridade administrativa afirma que outra foi a situação
fática da execução. O reeducando não foi impedido de prosseguir o trabalho por
questões sanitárias, mas "
[...], quando
foi desligado da empresa em que laborava
a
" (fl. 6, grifei).
empresa em questão deixou de prestar serviços
A defesa argumenta que "o período entre 25 de março de 2020 (início
das restrições sanitárias) e 27 de agosto de 2021 (data da transferência ao regime
semiaberto) deve ser computado como de efetivo trabalho, nos termos da Tese
Firmada no Tema Repetitivo n° 1.120 – STJ" (fl. 7).
Entretanto, conforme o acórdão recorrido, não houve interrupção do
trabalho do preso pela direção administrativa. Confira-se:
[...]
, conforme salientado pelo Juízo
, não restou
in casu
a quo
demonstrado que o agravante tenha cessado suas atividades
laborativas unicamente em razão do estado pandêmico. Com
efeito, segundo o ofício de fls. 698 dos autos no 7000102-
50.2013.8.26.0129, consta que o sentenciado foi desligado do
Documento eletrônico VDA48055088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 12bebcd6-827f-4e59-8917-5b79f8bd32b0

trabalho em 01.05.2020, quando a empresa Pack Bag deixou de
, não sendo possível
prestar serviços junto à unidade prisional
presumir que o encerramento da prestação de serviços e a
consequente ruptura de seu contrato de trabalho tenham ocorrido,
unicamente, em razão da pandemia de Covid 19, inclusive porque
o apelante prestou normalmente atividades laborativas no início
de sua eclosão, nos meses de março e abril de 2020.
Nesse cenário, não se configura a situação prevista pela tese jurídica
, uma vez que, conforme a
fixada pela Terceira Seção no Tema Repetitivo n. 1.120
premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem, o preso não foi impedido de
dar continuidade ao trabalho exclusivamente em razão da restrições impostas pelo
, mas sim em decorrência do
governo durante a pandemia da Covid-19
descredenciamento da empresa Pack Bag, que deixou de prestar serviços à unidade
prisional.
Para se presumir que a situação foi diversa, seria necessário produzir e
examinar provas, o que é incabível em habeas corpus, uma vez que a controvérsia
deduzida pela defesa é de natureza fática e não jurídica.
É incabível a concessão da ordem. Deveras, "tratando-se de trabalho de
natureza eventual, incabível a aplicação da remição ficta, porquanto não se pode
presumir que o trabalho deixou de ser oferecido e exercido em razão do estado
"
pandêmico
(HC n. 684.875/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
21/3/2023
23/3/2023
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48055088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:47
Código de Controle do Documento: 12bebcd6-827f-4e59-8917-5b79f8bd32b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 931.295 / SP
Número Registro: 2024/0269617-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006141720248260502
10137950820208260050
6141720248260502
687461
70001025020138260129
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAYCON PATRICK MARTINS
ADVOGADO
: MAYCON PATRICK MARTINS - SP439725
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO RAMOS DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO RAMOS DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : MAYCON PATRICK MARTINS - SP439725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48335927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 4edac74d-63c6-4381-abb1-afbb4c08ed0f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 4edac74d-63c6-4381-abb1-afbb4c08ed0f